Tribunal: TJES
Processo: 0000100-78.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000100-78.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAQUIM SANTANA LOPES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000100-78.2023.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: JOAQUIM SANTANA LOPES

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA INJUSTIFICADO. ACESSO AO PADRÃO DE ENERGIA PROVIDENCIADO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por JOAQUIM SANTANA LOPES em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, na qual alega a parte Autora, em síntese, que é proprietário de um imóvel com múltiplas unidades residenciais, todas alugadas. Aduz que no início do ano de 2022, decidiu realizar obras no imóvel para a construção de mais três unidades residenciais, motivo pelo qual contratou um engenheiro elétrico para elaborar o projeto elétrico de acordo com as normas técnicas e de segurança da Ré, para a reforma integral do padrão de energia. Sustenta que no dia 28/12/2022, o projeto elétrico teria sido aprovado, com a solicitação de uma ligação provisória de energia para que o padrão pudesse ser reformado e, posteriormente, solicitada a ligação definitiva com alteração de carga. Afirma que a requerida exigiu que deixassem o portão do local aberto, para que os funcionários da empresa pudessem entrar e realizar os procedimentos, entretanto, com receio de que usuários de entorpecentes invadissem o imóvel, o autor deixou o portão encostado, porém destrancado. Em decorrência disso, o preposto da requerida compareceu ao local em 06/01/23, mas não realizou o procedimento, pois alegou que não houve livre acesso ao padrão de energia, e desligou a ligação provisória, deixando dois locatários sem energia, além de outras duas unidades que também tiveram o fornecimento suspenso, o que ocasionou a perda de alimentos. Requereu a realização de nova ligação de energia, além de que seja autorizada a instalação do portão e indenização por danos morais e materiais.

Em contestação (ID. 5628284), a Requerida arguiu, preliminarmente, incompetência do juizado para julgar a presente causa tendo em vista a necessidade de produção de prova pericial. No mérito alega, em suma, ausência de qualquer ato ilícito praticado pela concessionária de energia; impossibilidade de inverter o ônus da prova; inexistência de danos morais e materiais.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 5628294) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência:

1 – Condeno a parte Requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA na obrigação de fazer de restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora dos Autores, já deferido em tutela antecipada e devidamente cumprido, que por ora torno definitiva, não havendo nada mais a executar.

2 – Condeno a parte Requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a parte Autora, com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e juros legais, ambos a partir desta data.

Defiro o pedido autoral para que o Autor possa retomar com o portão frontal principal, condicionado ao compromisso perante este Juízo de mantê-lo sem qualquer tipo de tranca ou fechadura, simplesmente para manutenção da apresentação da fachada da edificação e permitindo o acesso aos prepostos da Ré.”

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5628298) sustentando que eventual demora na ligação de energia se deu por culpa exclusiva da Recorrida, ante a necessidade de permitir o acesso ao padrão de energia; que em momento algum se negou a realizar a ligação de energia na unidade do autor, o que não ocorreu apenas em razão do técnico não ter acesso aos medidores por conta do portão de acesso estar fechado. Alega que, em que pese o autor afirmar que o portão não possuia tranca, por se tratar de propriedade particular, seus prepostos não podem simplesmente invadir o local. Por fim, alega inexistência de dano moral. Pugna pela reforma da sentença de piso paraque sejam julgados improcedentes os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID.5628314), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No tocante ao reconhecimento da falha na prestação de serviço da Requerida, coaduno como o juízo
a quo
no que segue:

Compulsando os autos, verifico que a Requerida apenas reforça a tese autoral. O preposto da Ré, Walace, em laudo emitido no dia 28/12/2022 (id 20727346), considerou “situação regularizada” mesmo com o portão no estado em que se encontrava – sem trancas ou fechaduras, ou seja, entendeu regularizada a exigência do livre acesso com a simples retirada da fechadura.

Ademais, no id. 26295633 às fls. 15 há uma foto do portão demonstrando que não possui, de fato, fechadura.

Em réplica a parte Autora informa que teve ameaça de desligamento e que tal situação ocorreu numa sexta a tarde, tendo que tentar argumentar por telefone para resolver a situação e ainda retirar o portão com urgência para que não ocorre o corte.

Por fim, restou comprovado de que a parte Ré suspendeu o fornecimento de energia elétrica ao imóvel da parte Autora, sob alegação de não regularidade do padrão de entrada que não estava com livre acesso.

No entanto, os laudos emitidos pela própria Ré são contraditórios, e o direito do Autor já estava consolidado desde o laudo emitido aos 28/12/2022. Dessa forma, indevida e ilegal o corte realizado pela Ré, visto que restou comprovado de que havia acesso livre ao padrão de entrada.

Dessa forma, considerando de que se trata de serviço público essencial, que não pode, portanto, sofrer descontinuidade, como neste caso, deve a Requerida indenizar a parte Autora pelos prejuízos decorrentes da suspensão dos serviços.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, uma vez que em decorrência da falha na prestação do serviço, a recorrida teve suspenso indevidamente o fornecimento do serviço essencial de energia em seu imóvel, sem que tenha sequer dado causa à suspensão. Assim, entendo que restou configurado o dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Quanto ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)